Tribunal: TJPA
Processo: 0017087-56.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017087-56.2006.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PAULO SERGIO GOMES DO AMARAL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.
0017087-56.2006.8.14.0401

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E ORDEM TRIBUTÁRIA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO DE ASSIS SANTOS LAUZID

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRETENSÃO DE NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSENTES OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária, que revogou a prisão preventiva do acusado PAULO SÉRGIO GOMES DO AMARAL, denunciado pela suposta prática dos crimes insertos no art.1º, incisos II, da Lei nº.8.137/1990 em continuidade delitiva (art.71, caput, CP) e no art.1º, inciso III, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a decretar, novamente, a prisão preventiva em desfavor do denunciado como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal; (ii) verificar se é devido assentar orientação jurisprudencial no sentido de que a cabe à Secretaria da Vara Criminal a produção de translado das peças processuais indicadas por quaisquer das partes para a instrução do recurso interposto

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal quanto ao pleito do recorrente para a fixação de orientação jurisprudencial no sentido de que a cabe à Secretaria da Vara Criminal a produção de translado das peças processuais indicadas por quaisquer das partes para a instrução do recurso interposto, eis que não envolve
diretamente
à análise do mérito recursal, devendo o recorrente acionar a instância administrativa competente por meio das vias adequadas de impugnação para dirimir controvérsias dessa natureza.

4. O valor do suposto prejuízo causado aos cofres públicos, ainda que vultuoso, ou os prejuízos socais decorrentes não ensejam, por si só, o encarceramento preventivo do denunciado com amparo na garantia da ordem pública, visto que a Fazenda Pública dispõe de meios próprios e adequados para perseguir o valor sonegado.

5. O propósito cautelar de assegurar a futura aplicação da lei penal se reserva para as hipóteses nas quais há indícios concretos quanto à intenção do agente infrator
em se evadir do distrito da culpa para se furtar de eventual punição penal ou, ainda, a efetiva ocorrência dessa situação, não sendo a hipótese dos autos.

6.
Não há notícias nos autos de que o réu esteja ameaçando ou pressionando testemunhas com o fito de tumultuar a instrução processual ou que sua presença atue como fator de temor e intimidação social em relação a elas, revelando-se, portanto, desarrazoada a imposição do encarceramento preventivo do réu por conveniência da instrução processual.

7.
No caso em apreço, a denúncia foi oferecida
em

07/08/2006 e recebida em

10/08/2006, remontando a fatos criminosos ocorridos entre os anos de 1994 e 1996, e a segregação preventiva foi decretada
e
m 26/09/2012 e revogada em 03/10/2018,
de sorte que, decorrido quase 20 (vinte) anos
da propositura da peça acusatória e aproximadamente 30 (trinta) anos da suposta prática dos eventos delituosos, não há como sustentar que subsiste cautelaridade e contemporaneidade para nova decretação da prisão preventiva do réu, mormente considerando que os crimes em apuração não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art.71; CPP, art.312, 313, 319, 366, 581,
I, III, IV, V, VI, VIII e X
; Lei nº.8.137/1990, art.1º, II e III;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 934.995/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/9/2024;

STJ, RHC n. 185.106/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024
;
TJPA Recurso Especial nº.0017383-24.2019.8.14.0401, Rel. Vice-Presidente do Tribunal, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária, que revogou a prisão preventiva do acusado PAULO SÉRGIO GOMES DO AMARAL (ID 6249071 - fls.05/07), denunciado pela suposta prática dos crimes insertos no art.1º, incisos II, da Lei nº.8.137/1990 em continuidade delitiva (art.71, caput, CP) e no art.1º, inciso III, da mesma lei (ID

17158569 - fls.01/05).

Em suas razões recursais (ID 6249081 a ID 6249092), o Ministério Público postula o conhecimento e provimento do recurso para (i) decretar, novamente, a prisão preventiva em desfavor do denunciado como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal; (ii) assentar orientação jurisprudencial no sentido de que a cabe à Secretaria da Vara Criminal a produção de translado das peças processuais indicadas por quaisquer das partes para a instrução do recurso interposto.

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6249095 e ID 6249096)

Em sede de juízo de retratação, o Juízo Primevo manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (ID 17158721).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e provimento o do recurso (ID 7721065).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - PARCIAL CONHECIMENTO.

Concernente ao pleito do recorrente quanto à fixação de orientação jurisprudencial no sentido de que a cabe à Secretaria da Vara Criminal a produção de translado das peças processuais indicadas por quaisquer das partes para a instrução do recurso interposto, tenho que a questão não envolve
diretamente
à análise do mérito recursal e, portanto, padece de dialeticidade recursal. Deve, em verdade, o recorrente acionar a instância administrativa competente por meio das vias adequadas de impugnação para dirimir controvérsias dessa natureza. Assim,
NÃO CONHEÇO do recurso
neste particular.

Todavia,
relativamente ao pedido remanescente quanto à decretação da prisão preventiva do denunciado,
vislumbro que o recurso se

encontra adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 6249080 a ID 6249086), o Ministério Público postula o conhecimento e provimento do recurso para decretar, novamente, a prisão preventiva em desfavor do denunciado como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, argumenta que: (i) o valor sonegado pelo réu é de elevadíssima monta, no patamar de R$ 1.120.419,83 (um milhão, cento e vinte mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), o que gera prejuízo efetivo e gravíssimo à coletividade paraense; (ii) as testemunhas se olvidam dos fatos a cada ano que se passa; (iii) o réu vem se esquivando da citação pessoal, mantendo e alimentando anualmente informação falsa do seu domicílio fiscal (crime de falsidade ideológica – art.299 do CP) perante a SEFA, a Receita Federal, a JUCEPA e aos demais órgãos que fomentam o banco de dados da Rede INFOSEG e, por conseguinte, obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal, ofendendo a ordem pública com a reiteração anual dessas falsidades, bem assim descumprindo obrigação tributária acessória positiva (de fazer) consistente em comunicar seu paradeiro verdadeiro e atual aos órgãos fazendários. Ademais, pontua que não houve modificação do quadro fático-jurídico que ensejou a imposição da segregação preventiva do denunciado.

A insurgência ministerial não merece prosperar. Explico.

Em análise dos autos, verifico que o
Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 07/08/2006
em desfavor do acusado
PAULO SÉRGIO GOMES DO AMARAL

pela suposta prática dos crimes insertos no
art.1º, incisos II (fraude à fiscalização tributária mediante omissão de saídas e faltas de escrituração de notas fiscais no livro de entradas) da Lei nº.8.137/1990 em continuidade delitiva (art.71, caput, CP)
e no
art.1º, inciso III, da mesma lei ( alterar valor de nota fiscal)
consoante a peça acusatória de ID 17158569 - fls.01/05.

Segundo a exordial, o recorrente, na condição de sócio-gerente da Empresa
GRANALLI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, deixou de escriturar 43 notas fiscais de entradas (compra de mercadorias) e omitiu o seu lançamento no livro próprio, além de ter deixado de manter escritura fiscal destinada ao registro de prestações e operações efetuadas entre os meses de agosto a novembro de 1996, condutas infratoras tipificadas no
art.1º, inciso II, da Lei nº.8.137/1990.

Além do mais, a peça acusatória relata que o réu deixou de recolher o imposto de R$ 3.707,87 (três mil e setecentos e sete reais e oitenta e sete centavos) ao consignar na Nota Fiscal nº.0035, emitida em 03/04/1996, importância diversa do valor real da operação,
o que configura, em tese, o delito inserto no

art.1º, incisos III, da Lei nº.8.137/1990.

A denúncia foi recebida em 10/08/2006 (ID 6249023) e houve 04 (três) tentativas de citação pessoal do réu, todas frustradas.

Primeiramente, houve duas tentativas de localização do réu no endereço indicado na denúncia (
Tv. Ferreira Pena, nº.52, Bairro Umarizal
), porém, nas duas ocasiões (ID 6249024 – fl.01 e fl.05), não se obteve êxito na localização do endereço; em seguida, diligenciou-se na
Rua Luiz Nobre, nº.1262, Bairro Centro, Ananindeua/PA
, fornecido pela Receita Federal mediante requerimento do Juízo
a quo
(ID 6249024 – fl.09), cujo endereço não foi igualmente localizado.

Sendo assim, o Juízo monocrática determinou a expedição de edital de citação em face do réu (ID 6249026 – fl.07), contudo, como não compareceu em juízo nem constituiu advogado para atuar na sua defesa (ID 6249027 – fl.01), houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 06/12/2010 nos termos do art.366 do CPP (ID 6249027 – fl.03), situação processual na qual os autos ainda se encontram.

Posteriormente, o Juízo de Origem obteve em 06/06/2012 novo endereço do acusado no Sistema SIEL (Sistema de Informações Eleitorais), consistente no endereço localizado na
Rua Maravilha Belo, nº.33, Bairro Marambaia, Belém/PA
, entretanto, o acusado não foi localizado no endereço (ID 6249029 – fls.01/02).

Em 28/08/2012, o Ministério Público Estadual requereu a decretação da prisão preventiva do acusado
, pois, segundo o
Parquet
, o réu estava se ocultando da justiça a partir do fornecimento de informações falsas acerca do seu endereço perante a JUCEPA e os órgãos fiscais estadual e federal (ID 6249029 – fls.04/07). Além do mais, o
dominus litis
postulou a produção antecipada de provas nos termos do art.366 do CPP.

Em 26/09/2012, o Juízo Primevo decretou a prisão preventiva do réu nos termos do art.312 do CPP
à vista do seu paradeiro incerto e do alto montante do débito tributário. Na oportunidade, acolheu também o pedido de produção antecipada de provas. Nesse sentido, transcreve a referida decisão nas partes de interesse (ID 6249029):

“O réu desta ação penal, PAULO SERGIO GOMES DO AMARAL, denunciado pelo MP em 07/08/2006 por conduta condizente ao tipo penal previsto no art.1º, II e III da lei 8.137/90D c/c 71, caput, do Código Penal, que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos e multa (fls. 03/07), citado por edital em 11/02/2009 e 08/04/2009 (fls. 67/69) teve suspenso o processo e o curso do prazo prescricional na forma do art.366 do CPP em 06/12/2010 (fl. 72), sabendo-se que o tempo de suspensão é de 12 anos (CP art. 109, III).

Na sequência e em fundamentada manifestação, o MP requereu a produção antecipada de prova testemunhal e que fosse decretada a custódia preventiva do acusado (fls.82/85).

É o breve relato. Decido:

Considero urgente a produção das provas testemunhais arroladas à fl. 07 dos autos em face do interesse do Estado de Direito e da coletividade em ver o presente imbróglio jurisdicional solvido e do decurso do tempo dificultar a memória dos fatos, pelo que determino a realização da respectiva audiência de instrução.

Tangente a necessidade de decretação da custódia preventiva do agente, acompanho o raciocínio do ilustre membro do parquet, quanto a considerar a atitude lacunosa do réu um gravame ao andamento regular do processo, que frustra a aplicação correta e justa da lei penal, impondo demonstração cabal de achincalhe contra a ordem econômica e tributária.

A medida extrema se mostra, a mais, necessária, para se impor limites pedagógicos às condutas sonegadoras que, de resto, prejudicam a atividade fiscal do Estado, os investimentos em áreas estratégicas e a realização de políticas públicas inclusivas, ainda mais no caso em tela devido o alto montante do débito tributário.

Assim, sob esses fundamentos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu PAULO SERGIO GOMES DO AMARAL na forma dos artigos 311; 312 e 313, I do CPP.”

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Nuremberg Gonzaga Nascimento Sousa e Edson Antônio Branco Ferreira (auditores fiscais da SEFA) conforme ata de audiência de ID 6249032 – fls.04/05, sendo nomeado Defensor Público para atuar na defesa do réu.

Em 03/10/2018, o Juízo de Origem revogou a prisão preventiva do denunciado
por vislumbrar que os motivos que ensejaram a imposição da sua custódia preventiva não subsistiam. Nessa esteira, coleciona-se a decisão proferida, ora
objeto de insurgência recursal
(ID 6249071 – fls.05/07):

“Processo suspenso na forma do art. 366 do CPP, conforme decisão de fl. 72. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a mantença da suspensão do curso processual e da contagem do prazo prescricional bem como a prisão preventiva decretada à fl.86.

Após, vieram conclusos os autos.

Cumpra-se como requerido pelo Parquet às fls. 230/231, mantendo-se a suspensão do curso processual e da contagem do prazo prescricional, abra-se vistas ao Parquet após o decurso de 12 meses, para a realização de novas diligências. Caso seja informado novo endereço, renove-se a diligência independente de conclusão.

O Ministério Público requer juntada de documentos de fl. 232 comprobatórios de que o endereço do réu não foi por ele retificado na Rede Infoseg, e este juízo defere.

Sejam os autos encaminhados à Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) para cumprimento das diligências solicitadas pelo Parquet, para identificar o paradeiro do acusado. Após devolução, vista ao MP.

Quanto à prisão preventiva de PAULO SERGIO GOMES DO AMARAL, decretada à fl. 186, respeito o raciocínio do ilustre membro do parquet, entretanto não considero que seja razoável manter a prisão preventiva do réu, cerceando o direito de liberdade, visto que não estão presentes no momento motivos concretos e jurídicos que justifiquem a custódia, sendo insuficiente para esta determinação o simples fato de não ter sido encontrado para citação ou a

mera alegação genérica de fundamentos legais “in abstracto”.

A garantia da ordem pública, como fundamento do 'periculum libertatis', se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal. Situação que não está presente.

Por fim, a conveniência da instrução criminal não encontra sustentação no presente caso, vez que o art. 366 do CPP prevê a possibilidade da produção antecipada de provas ainda que o réu não tenha sido encontrado para ser citado:

"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Redação dada pela Lei n° 9.271, de 17.4.1996)

§1º As provas antecipadas serão produzidas na presença do Ministério público e do defensor dativo
. (Incluído pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)" (grifo nosso)

No caso concreto, o processo vem sendo instruído com a juntada de documentos apresentados pelo próprio Parquet, bem como com a oitiva de testemunhas (fls.1105/106/107 e 206/207), portanto.

Assim, indefiro o requerimento ministerial de manutenção da prisão preventiva do acusado, revogando a decisão da prisão preventiva decretada para PAULO SERGIO GOMES DO AMARAL
. Recolham os mandados expedidos e dê-se a devida baixa nos registros como no BNMP/CNJ.” (grifo do autor) (grifo nosso)

Diante do retrospecto processual relatado, verifico que não há fundamento fático-jurídico para decretar, novamente, a prisão preventiva do réu à luz do art.312 e seguintes do CPP e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

A prisão preventiva se trata de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária, mediante requerimento da autoridade policial, do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, caso preenchidos os requisitos legais dispostos no art.313 do CPP e presentes os motivos autorizadores previstos no art.312, do CPP (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, estando sua imposição condicionada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.

Concernente à
garantia da ordem pública
, verifico que o valor do suposto prejuízo causado aos cofres públicos, ainda que vultuoso, não enseja, por si só, o encarceramento preventivo do denunciado com amparo nesse fundamento cautelar, visto que a Fazenda Pública dispõe de meios próprios e adequados para perseguir o valor sonegado.

Nesse prisma, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já se pronunciou que “Para a decretação da prisão preventiva em crimes contra a ordem tributária não é suficiente a magnitude do prejuízo ocasionado ao fisco ou prejuízos sociais, mas sim que haja demonstração concreta da necessidade e utilidade a justificar a custódia preventiva da recorrida.”

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0017383-24.2019.8.14.0401 – Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/09/2021)

Relativamente à
finalidade cautelar de assegurar a aplicação da lei penal
, constato que, muito embora o réu não tenha sido localizado em 03 (três) endereços diligenciados nos autos, o Juízo
a quo
obteve outro endereço do réu em 06/08/2015 (Sétima Avenida, nº.336, Macapá/AP - ID 6249067 – fl.07),

já estando o processo suspenso nos termos do art.366 do CPP, por meio de nova consulta ao Sistema SIEL (Sistema de Informações Eleitorais), porém, não houve determinação de citação do acusado no novo endereço obtido, remanescendo, portanto, a possibilidade de retomada da marcha processual.

Além do mais, não se extrai dos autos a deliberada intenção do réu de se ocultar da justiça criminal nem há elementos probatórios aptos e incontestes para se inferir o seu intuito de fornecer informações falsas perante a SEFA, a Receita Federal, a JUCEPA e aos demais órgãos que fomentam o banco de dados da Rede INFOSEG (Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização) com o fito de se esquivar de reprimenda penal.

Com efeito, o propósito cautelar de assegurar a futura aplicação da lei penal se reserva para as hipóteses nas quais há indícios concretos quanto à intenção do agente infrator
em se evadir do distrito da culpa para se furtar de eventual punição penal ou, ainda, a efetiva ocorrência dessa situação. Nesse sentido, é
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC n. 185.106/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 11/11/2024.) e do E.TJE (
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807740-43.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/06/2022)

De outro vértice, referente à
conveniência da instrução criminal
,

constato que a instrução processual já foi iniciada, eis que o Juízo
a quo
deferiu o pedido ministerial de produção antecipada de provas com esteio no art.366 do CPP, de modo que já houve a oitiva das testemunhas de acusação
Nuremberg Gonzaga Nascimento Sousa
e
Edson Antônio Branco Ferreira
(auditores fiscais da SEFA) conforme ata de audiência de ID 6249032 – fls.04/05, não havendo nenhum impeditivo para que as demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público na peça acusatória sejam igualmente ouvidas sob a mesma condição, resguardando-se, portanto, a instrução processual, a qual depende, sobretudo, de produção de prova documental.

Aliás, registro que houve equívoco por parte do Juízo Primevo quanto à remessa dos autos originários da ação penal para este E. Tribunal. Considerando que o presente recurso em sentido estrito não possui efeito suspensivo intrínseco nem foi postulado na via recursal, o procedimento adequado consistia na autuação de autos apartados para viabilizar, simultaneamente, a continuidade da ação penal, com a realização de outras buscas de endereço do acusado com vistas à sua citação, e o julgamento do recurso interposto.

Nesse contexto, destaco que o art.583 do CPP preceitua que o recurso em sentido estrito subirá nos próprios autos quando interposto de ofício, versar sobre os casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X
, do CPP e quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. A hipótese versada nestes autos é disciplinada no art.581, V, do CPP (decisão de revogação de prisão preventiva).

Outrossim, consigno que não há notícias nos autos de que o réu esteja ameaçando ou pressionando testemunhas com o fito de tumultuar a instrução processual ou que sua presença atue como fator de temor e intimidação social em relação a elas, revelando-se, portanto, desarrazoada a imposição do encarceramento preventivo do réu por
conveniência da instrução processual.

Nessa senda, a doutrina do Prof. Renato Brasileiro de Lima leciona que “
A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com tal prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8 ed.rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodvm, 2020, pag.1072)

Nesse cenário, o ilustre doutrinador esclarece que “(...) havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal.” (Ibidem, 2020, pag.1072-73)

Por derradeiro, pondero que não há contemporaneidade para subsidiar a decretação da custódia cautelar. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
requisito em questão não exige que seja imposta à época que os fatos delituosos se sucederam, bastando que, mesmo com o decurso do tempo, haja a efetiva demonstração de que subsistem os pressupostos e requisitos para o encarceramento preventivo do agente quando da sua decretação (STJ, AgRg no HC n. 934.995/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

No caso em apreço, reitero que a denúncia foi oferecida em 07/08/2006 e recebida em 10/08/2006, remontando a fatos criminosos ocorridos entre os anos de 1994 e 1996, e a segregação preventiva foi decretada em 26/09/2012 e revogada em 03/10/2018, de sorte que, decorridos quase 20 (vinte) anos

da propositura da peça acusatória e aproximadamente 30 (trinta) anos da suposta prática dos eventos delituosos, não há como sustentar que subsiste cautelaridade para a decretação da prisão preventiva do réu, mormente considerando que os crimes em apuração não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Sob essa perspectiva, estando ausentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva e inexistente
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
entendo que a insurgência ministerial não deve ser acolhida, sendo forçosa a mantença da decisão recorrida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025